Tribunal: TJPA
Processo: 0002073-16.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002073-16.2013.8.14.0133
APELANTE: ARIELA MARIA SILVA VIEIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002073-16.2013.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELANTE: ARIELA MARIA SILVA VIEIRA

ADVOGADA:NATALIN DE MELO FERREIRA OAB/PA 15.468

APELADO: BANCO ITAÚCARD S/A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA, OAB/PA 20.638-A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE
NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. DANOS MORAL E MATERIAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADOS. COMISSÃO DE PERMANENCIA NÃO PACTUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

À UNANIMIDADE

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002073-16.2013.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELANTE: ARIELA MARIA SILVA VIEIRA

ADVOGADA:NATALIN DE MELO FERREIRA OAB/PA 15.468

APELADO: BANCO ITAÚCARD S/A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA, OAB/PA 20.638-A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação (ID. 1348937) interposto por ARIELA MARIA SILVA VIEIRA em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Danos Morais, Materiais e de Repetição de Indébito ajuizada pela ora apelante, em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., tendo como objeto contrato de financiamento para aquisição de automóvel firmado entre as partes.

O Juízo a quo proferiu sentença (ID.1348936), julgando improcedente o pedido formulado pela autora e, consequentemente, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, ARIELA MARIA SILVA VIEIRA interpôs recurso de Apelação (ID.1348937), alegando, em síntese: 1) revisão das cláusulas contratuais que entende ser abusivas de vencimento antecipado da dívida e a cobrança extorsiva de juros remuneratórios e moratórios e encargos, determinando que o apelado cobre apenas multa moratória de 2%(dois por cento) e juros de mora de 1% a.m.( um por cento ao mês) sobre eventual parcela em atraso; 2) devolução em dobro o que foi indevidamente pago pela cobrança abusiva de juros remuneratórios e moratórios e encargos contratuais; 3) indenização por danos materiais e morais em consequência do constrangimento pela cobrança indevida; 4) que seja excluída a cobrança da comissão de permanência;5) que seja declarada a inexistência da mora ; 6) que sejam refeitos os cálculos do débito.

O Juízo a quo manteve integralmente a sentença recorrida, bem como determinou a intimação da parte apelada para contrarrazoar e, após, a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID.1348937).

BANCO ITAUCARD S/A apresentou Contrarrazões (ID.1348938), pugnando pela manutenção da sentença guerreada, sob o fundamento de que a parte recorrente possuía total ciência de todos as obrigações assumidas no contrato; que os juros remuneratórios contratados não estavam acima da taxa média de mercado na época da contratação; que a capitalização mensal de juros

foi expressamente prevista na cláusula 3.10.3, razão pela qual a seria legal a cobrança, tanto dos juros remuneratórios como os juros moratórios.

Aduz ainda que a comissão de permanência não é prevista contratualmente e, que a multa contratual está regulamentada na clausula 18.2 do contrato, estando de acordo com o enunciado da súmula 285 do STJ e o art.52, § 1º, do CDC, por fim, suscitou a impossibilidade de concessão de dano moral.

O feito foi distribuído à minha relatoria, e em decisão de admissibilidade recursal (ID n.º 1551301), recebi o recurso em seu duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012, caput).

Transcorrido in albis o prazo para eventual recurso, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

(RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Nego provimento ao apelo

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda,
declarando que os valores cobrados pelo réu estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, não havendo que se declarar iníquas ou nulas as cláusulas, que estão em sua validade.

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma,
sob argumento de que não foram observados :
1) revisão das cláusulas contratuais que entende ser abusivas de vencimento antecipado da dívida e a cobrança extorsiva de juros remuneratórios e moratórios e encargos, determinando que o apelado cobre apenas multa moratória de

2%(dois por cento) e juros de mora de 1% a.m.( um por cento ao mês) sobre eventual parcela em atraso; 2) devolução em dobro o que foi indevidamente pago pela cobrança abusiva de juros remuneratórios e moratórios e encargos contratuais; 3) indenização por danos materiais

e morais em consequência do constrangimento pela cobrança indevida; 4) que seja excluída a cobrança da comissão de permanência;5) que seja declarada a inexistência da mora ; 6) que sejam refeitos os cálculos do débito.

Passemos análise dos temas:

I-DA REVISÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS

Em análise ao contrato firmado entre as partes (ID.1348930), verifica-se trata-se de um contrato por adesão, contrato que evidentemente reúne todos os requisitos de validade dos negócios jurídicos ( objeto lícito, partes maiores e capazes, forma não defesa em lei),ausência de demonstração de existência de vícios de consentimento que justificariam sua revisão ou anulação,

tendo a apelante pleno conhecimento e total ciência das cláusulas contratuais, termos e valores inerentes às obrigações assumidas no pacto em comento, que validamente assinou.

Ademais, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos, (celebrado em abril de 2011) prevê taxas de 2,11% a.m. e 28,47% a.a. de juros ao ano, compatível com a taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação. Por essa razão, neste aspecto, não existe abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois não seria uma desvantagem exagerada a justificar a nulidade do ajuste, em face da média consolidada pelo Banco Central.

Nesse sentido:

Ação
de conhecimento objetivando o Autor
a anulação
do
contrato
de empréstimo consignado celebrado com o Réu ou a
revisão
da avença com aplicação dos juros contratualmente previstos, na forma simples, e a sua fixação em 1% ao mês, além da devolução em dobro, dos valores cobrados a maior e indenização por dano moral. Sentença que julgou i
mprocedente
o pedido inicial. Apelação do Autor.
Taxa de juros que não limitada ao percentual de 12% ao ano ante a revogação do artigo 192, §3º da CF pela EC nº.40/2003
.Ausência de prova de que tenha sido adotada taxa de juros superior à média de mercado para a operação
bancária
em discussão. Inexistência de rasura no
contrato
de empréstimo, sendo o valor financiado
nele
indicado aquele mencionado pelo Apelante.

Capitalização de juros que foi validamente pactuada, pois constou do instrumento entregue ao consumidor a indicação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal. Entendimento pacificado no RESP 973827/RS. Sentença que se mantém. Desprovimento da apelação. (TJ-RJ-APL:00136545720168190206, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:19/06/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

II-DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Assegura a parte recorrente a abusividade da capitalização de juros, sob o fundamento de que, em razão da natureza do contrato de adesão, o apelante não teve condições de debater os termos e condições do contrato, razão pela qual inexistiria pactuação contratual que validasse a incidência de capitalização de juro, bem como pelo fato de a ADIN que discute a inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170/2001, ter criado uma celeuma a esse respeito, pois , até então, prevalecia a regra geral definidas no art.4º do decreto 22.626/33.

Primeiramente, acerca da alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170/2001, destaco que a questão já foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento de matéria de repercussão geral, no RE 592377, perante o qual a Corte Suprema manteve a validade da aludida Medida Provisória,
vide infra:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Além disso, entendo que o fato de a parte ter aderido a um contrato com cláusulas postas unilateralmente pelo banco, por si só não justificam o automático reconhecimento de abusividade de todas as cláusulas contidas no instrumento, o que somente poderá ser reconhecido mediante análise conforme a legislação vigente, o entendimento jurisprudencial pacificado pelos Tribunais, bem como por meio da verificação de eventual vício de consentimento no momento da contratação, o que não vislumbrei no caso em análise.

Do mesmo modo, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos, já que expressamente prevista na cláusula 3.10.3 do contrato
, portanto, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS

31/3/2000
.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n.

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel.

Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
)

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Por oportuno, esclareço meu entendimento no sentido de que, ainda que a importância dos precedentes somente tenha sido enaltecida pelo Código de Processo Civil de 2015, a necessidade de uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios transcende a esfera processual, na medida em que encontra respaldo na própria Constituição Federal, como forma de conferir maior segurança jurídica, estabilidade, imparcialidade e eficiência à prestação jurisdicional, sendo, portanto, aplicável ao caso.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.
(Tema 246/STJ)

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS
. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Do mesmo modo, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, da decisão proferida no julgamento da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cuja ementa foi assim vazada:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENT
O - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ
- MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Outrossim, entendo que a teoria do adimplemento substancial do contrato não possui aplicabilidade no caso em análise, haja vista que o fato de a parte ter realizado o pagamento de parte das obrigações assumidas no contrato, não a exime de adimplir o restante das parcelas contratadas.

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, nesse assunto devendo ser mantida os seus termos.

III-

DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Entendo também que não está caracterizado o dano material, uma vez que não houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

No caso em análise, sustenta a apelante que os pagamentos efetuados foram indevidos devido a cobrança abusiva de juros remuneratórios e moratórios e encargos contratuais, todavia, constata-se que os pagamentos foram livremente pactuados e nada há a restituir ao autor, sendo indevida a repetição do indébito.

Segundo entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que culminou com a edição da Súmula nº 322, é cabível a compensação e/ou repetição do indébito, em havendo pagamento a maior, independentemente da prova do erro. E tal repetição se dá de forma simples, pois ainda que constatada abusividade nas cláusulas pactuadas, não há prova da má-fé da instituição.

Assim, restando evidenciado nos autos que a instituição financeira agiu com base
nas cláusulas contratuais
, legítima sua atuação, afastando a má-fé inerente ao art. 42, parágrafo único, do CDC, pelo que
não deve ser aplicada a restituição em dobro
, uma vez que a cobrança, ora considerada abusiva, foi objeto de contratação firmada entre as partes
.

Acerca da matéria, cito o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO BANCO RÉU E PELO AUTOR DA AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NÃO CABIMENTO ANTE A INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS INTERPOSTOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA - DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.

-As atividades bancárias e financeiras são sujeitas à legislação consumerista.

-Verificada a abusividade da cobrança de comissão de permanência com correção monetária e juros remuneratórios - Aplicabilidade das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.

-Não restou caracterizada a existência de má-fé por parte da instituição financeira pelo que não cabe a repetição de indébito, no caso concreto.

-A cobrança de taxa de abertura de crédito e da tarifa de emissão de boleto bancário visa acobertar despesas administrativas, acarretando exagerada vantagem à instituição financeira. Devolução de valores. Sentença mantida.

-Negativa de provimento a ambos os apelos”.

(APL 3485916 PE. Órgão Julgador 6ª Câmara Cível. Relator Antônio Fernando de Araújo Martins. Publicação 27/01/2016).

IV. DA COMISSÃO DE PERMANENCIA

A comissão de permanência é o encargo decorrente da mora e que não admite cumulação com outro encargo.

Nesse mesmo sentido da inadmissibilidade de acumulação com outros encargos, aduz a súmula 472 do STJ, in verbis:

“
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual’.

Analisando o contrato firmado (ID.1348930), verifica-se que não há previsão de cobrança da comissão de permanência, incidindo para o período de mora os encargos previstos contratualmente.

Sendo assim, não havendo qualquer pactuação tampouco a cobrança da comissão de permanecia, resta configurado a improcedência do pleito.

V- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Com a entrada em vigor da Lei nº.11.672/08 que regulamentou o procedimento dos recursos repetitivos e, culminou no julgamento do Resp.1.061.530-RS, da relatoria do ministro ARI Pargendler (2ª seção do STJ), tratando da questão referente aos juros remuneratórios da seguinte forma:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na lei de usura (Decreto 22.626/33), súmula 596 do STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Cumpre ainda destacar o que preconiza a Súmula 382 do STJ, in verbis:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”

Dessa forma, não restou configurado a abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, estipulado entre 2,11 % a.m e 28,47% a.a. (ID.1348930-pág.14), estando o contrato adequado ao posicionamento da Súmula 382 do STJ.

VI - DA MULTA CONTRATUAL

Discorda apelante da multa contratual, que está prevista na clausula 18.2 do contrato(ID.1348930-pág.11), estipulada no percentual de 2% (dois por cento), no atraso do pagamento.

Preconiza o enunciado da Súmula 285 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele previsto”.

Com efeito, comprova-se a legalidade da previsão da multa contratual pactuada, não existindo qualquer irregularidade a ser dirimida nesse ponto.

VII- DO DANO MORAL

Em análise aos fatos narrados nos presentes autos, verifica-se que não há dano moral passível de indenização, estando no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra e à dignidade da autora, pois, a despeito da suposta abusividade do percentual utilizado pelo banco quando da cobrança, tais valores permanecem sendo devidos em razão da contratação firmada entre as partes, tendo a autora concordado expressamente com a incidência dos encargos e com os valores estipulados no contrato, de modo que sequer poderiam ser objeto de devolução.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. Limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados em 30% dos vencimentos. Dano moral. Mero dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização. Dano moral não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 10283388220158260602 SP 102833-82.2015.8.26.0602, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 25/10/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2017)

VIII. PARTE DISPOSITIVA

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte ré, que arbitro em 10% sobre o valor dado a causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade contida no art.98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade concedida.

É como voto

Belém,

de

de

2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/10/2020